Tribunal: TJDFT
Processo: 0722369-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO OU SITUAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA DIGITAL DE PAGAMENTO. INDENIZAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. À luz do artigo 2o da Lei 8.078/1990, não se subordina ao Código de Defesa do Consumidor situação jurídica proveniente da abertura fraudulenta de conta digital de pagamento envolvendo sociedades empresárias.
II. Declaração de inexistência ou nulidade (absoluta ou relativa), conquanto retire do negócio jurídico toda a sua aptidão obrigacional e imponha o retorno dos contratantes ao estado patrimonial anterior, não infirma o dever de indenizar daquele que tiver agido em desconformidade com o Direito.
III. Se a inexistência ou nulidade do contrato de abertura de conta digital de pagamento proveio de ação ou omissão culposa que provocou danos, a instituição financeira responde por perdas e danos na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
IV. De acordo com o artigo 402 do Código Civil, devem ser indenizados os danos materiais comprovadamente resultantes da abertura fraudulenta da conta digital de pagamento.
V. As perdas e danos devem ser alegadas na causa de pedir, provadas no curso da lide e reconhecidas na sentença, podendo ser postergada para liquidação de sentença apenas a apuração do seu montante, segundo prescrevem os artigos 402 e 403 do Código Civil e o artigo 491 do Código de Processo Civil.
VI. À falta de prova de que a abertura irregular da conta digital de pagamento afetou a honra objetiva, o nome, a imagem, a reputação ou qualquer outro atributo da personalidade jurídica da empresa, não há que se falar em dano moral passível de compensação pecuniária, presente o disposto no artigo 52 do Código Civil.
VII. Verificada a sucumbência recíproca, os encargos da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente nos moldes do artigo 86 do Código de Processo Civil.
VIII. Apelação parcialmente provida.